Tribunal: STF
Processo: HC 242759
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. FATOS E PROVAS. IMERSÃO. WRIT. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. PREJUÍZO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ademais, a inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica tanto no sentido de ser inadequado o uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio quanto - e sobretudo - para casos que demandem imersão fático-probatória.



    3. Não bastasse, também assente a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à aplicabilidade do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aos processos penais militares iniciados antes da publicação da ata de julgamento do RHC 142608/SP (14.12.2023) pelo Plenário desta Suprema Corte, desde que a parte tivesse requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, é dizer, tão logo recebida a denúncia - o que não o ocorreu in casu.



    4. De toda sorte, o reconhecimento de nulidade requer demonstração de prejuízo concreto, o qual não se extrai automaticamente apenas da condenação. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.